Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-36.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. RESILIÇÃO. INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL. PAGAMENTO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA E ALUGUEL PELA DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. PRELIMINAR SUSCITADA E ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para declarar inexigível o valor de R$ 614,10 referente à fatura no 234974 e declarar inexigível o valor de R$ 4.431,28 referente à fatura no 220384.
2. Em suas razões recursais, defende sua ilegitimidade passiva, por se tratar de mera administradora de imóveis. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 52769591).
4. Na origem, trata-se de ação de conhecimento no qual o autor busca a rescisão do contrato em decorrência de várias infiltrações no imóvel. Foram feitos os contatos necessários, até mesmo com a imobiliária sendo requerida a entrega das chaves, devido às condições da moradia que estava inabitável. Diante dessas condições, não lhe foi dada redução proporcional do aluguel, além da espera pelo conserto do imóvel. Nesse contexto caótico recebeu cobranças indevidas, inclusive a “permanência diária”, sobre o mesmo período e valor do aluguel.
5. Embora a ré/recorrente não tenha devolvido à análise desta Turma Recursal a preliminar de ilegitimidade passiva por ter sido declarada revel, certo é que o art. 485, § 3o, do CPC, impõe ao Juiz o dever de conhecer de ofício de matéria atinente às condições da ação, em qualquer grau de jurisdição, enquanto não havido o trânsito em julgado.
6. Nos termos do art. 653/CC, opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. No caso, a locadora foi representada no contrato pela imobiliária/administradora ré, ora recorrente. Contudo, a titular da relação jurídica é a locadora, sendo ele o único legítimo para responder pela resilição contratual, bem assim para pagar a multa pela desocupação antecipada do imóvel, solicitada pela própria locadora antes de findo o prazo de vigência do contrato.
7. Assim, muito embora a ré seja mandatária da locadora, não é ela a titular da relação jurídica, de modo que os pedidos da parte autora não podem ser julgados em desfavor da ré, apenas da locadora, se assim for o caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a "administradora de Imóveis, por ser mera mandatária do locador do imóvel, não possui legitimidade processual para figurar no polo passivo de eventual ação judicial que tenha por fundamento o contrato de locação. Isso porque não se pode confundir o proprietário do imóvel com quem o representa, ou seja, com seu mandatário, tendo em vista que este, ao celebrar o contrato de locação, não o fez em nome próprio, mas em nome de seu mandante, o locador" (REsp 664654/RJ. Relator: Ministro Arnaldo Esteves, DJ 09/10/2006 p. 344).
8. Confiram-se julgados da Turma Recursal e do TJDFT: Acórdão 1267551, 07395723820198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 21/8/2020; Acórdão 1177687, 07003032320188070017, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente acolhida.
10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença reformada para extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.